Tribunal: TJDFT
Processo: 0753286-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ERRO MATERIAL. NULIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que anulou autos de infração de trânsito por erro na identificação da placa do veículo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o erro administrativo na autuação de infrações de trânsito configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As autuações referem-se a veículo com placa distinta da pertencente à recorrente, evidenciando erro material da Administração.
4. Não há prova de inscrição indevida, restrição administrativa ou repercussão concreta na esfera íntima da recorrente.
5. A jurisprudência entende que falhas administrativas que geram apenas aborrecimentos não configuram dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem custas processuais, diante da gratuidade de justiça deferida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
"1. O erro material na autuação de infrações de trânsito, sem repercussão concreta na esfera íntima do cidadão, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940598, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, julgado em 08/11/2024; TJDFT, Acórdão 1049613, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, julgado em 26/09/2017.